Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA CONDOMINIAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. BAIXA NA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CINCO DIAS ÚTEIS. ÔNUS DO CREDOR. RESP 1.149.998-RS. INÉRCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Ação indenizatória, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito referente à taxa condominial do mês de agosto de 2021, quanto à unidade T4-304, de propriedade dos autores, uma vez que já quitada; 2) e, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$4.000,00.
2. Em seu recurso inominado, a parte ré alega que, apesar de constar comprovante de pagamento, até os dias atuais não consta no sistema do banco intermediador responsável por receber os valores e transferir para o condomínio o pagamento da taxa condominial. Alega que provavelmente o valor foi estornado para a conta do primeiro autor, pois em contato com o banco PJBANK, ele informou que o valor nunca entrou na conta do recorrente. Alegou litigância de má-fé e inexistência de danos morais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requereu o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O Condomínio réu comprovou que está passando por dificuldades financeiras em razão da inadimplência de inúmeros condôminos, razão por que deve ser deferido os benefícios da gratuidade de justiça (Num. 40576949). Gratuidade de justiça deferida.
4. Inexistência de litigância de má-fé. A parte ré apresentou fatos novos que deveria saber quando houve a apresentação da Contestação. A dívida condominial é de setembro de 2021 e a Contestação foi protocolada em junho de 2022, período suficiente que teve para apurar a inconsistência financeira relativa à compensação do pagamento, o que oportunizaria à parte autora, em réplica, juntar o extrato da conta corrente para demonstrar a quitação do boleto (ID. Num. 40576632 - Pág. 4).
5. A parte autora demonstrou que a dívida foi paga em 29/09/2021. O documento juntado pela parte autora que comprova o pagamento data de 26/11/2021 (ID. Num. 40576632). Nesse sentido, caso o pagamento tivesse apresentado erro em 26/11/2021, a parte autora não conseguiria comprovar a liquidação do débito. Registre-se, ainda, que o extrato bancário juntado aos autos não demonstra se existiu ou não o pagamento, porque os créditos na conta do condomínio são repassados de uma conta bancária para outra, chamado de “crédito liquidação cobrança”, impossibilitando discriminar quais boletos foram pagos naquele montante de valor creditado (Num. 40576945 - Pág. 4). Assim, demonstrado o pagamento, a sentença não merece reforma nesse sentido.

6. DANO MORAL. Os nomes dos autores permaneceram negativados após o pagamento da dívida condominial. O credor é responsável pelo pedido de baixa da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, contados da efetiva quitação do débito, sob pena de incorrer em negligência e consequente responsabilização por danos morais. Precedentes: REsp 1.149.998-RS.

7. A manutenção dos nomes dos autores nos cadastros de inadimplentes, por cerca de dois meses após a quitação da dívida, foi incorreta extrapolando o mero dissabor. Houve a configuração do dano moral, atraindo o dever de indenizar pelos transtornos causados aos autores.

8. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo metade para cada um dos autores, se mostra excessiva, considerando se tratar de Condomínio, cuja arrecadação de valores é para manutenção da própria estrutura. Noutro aspecto, a parte ré demonstrou a dificuldade financeira em razão da inadimplência de outros condôminos no cumprimento das suas obrigações condominiais, além da desproporcionalidade em relação ao valor da dívida (R$ 450,71) e ao tempo em que o nome deles permaneceram negativados. Desse modo, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada, de acordo com precedentes desta Turma Recursal, conforme segue: (Acórdão 1082014, 07108023320178070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Sobre a redução do valor da indenização por danos morais, registra-se, que não se trata de decisão citra petita, porque há fundamentação para tal questão, conforme já destacado no item. 8.

10. Recurso do réu conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada parte, mantidos seus demais termos.
11. Sem por causa da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.